Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. PROCEDIMENTO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDAS PELO STJ NO TEMA 1.082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustentou sua irresignação na alegação de que é permitido à operadora de planos de saúde coletivos, vigentes há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicado ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê, em seu artigo 23, que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Em cumprimento aos preceitos normativos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral.
2. Embora a agravante tenha alegado que o contrato contém cláusula que autoriza a rescisão unilateral, não juntou o respectivo instrumento aos autos, o que impede a aferição de sua regularidade. Da mesma forma, embora tenha juntado carta endereçada à autora, na qual teria comunicado a intenção de rescindir o contrato, a correspondência é datada de 23/10/2023 e comunica o encerramento da cobertura no dia 30/11/2023, o que denota que não observou a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. Por fim, a autora comprovou que se encontra em tratamento de câncer, procedimento garantidor de sua sobrevivência, enquadrando-se nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, dos Recursos Repetitivos, e que impede o cancelamento do contrato.
4. Desta feita e até que se realize a devida instrução do processo em momento próprio, assegurada a ampla defesa e o contraditório, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.